Tribunal: TJBA
Processo: 8076190-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076190-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ATAIDE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 64, § 1º DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADES DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEMANDA DE NATUREZA CÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da inexistência de relação de consumo entre as partes. 2. A declaração de incompetência absoluta de ofício é permitida pelo art. 64, § 1º, do CPC/2015, não sendo necessária a provocação da parte. 3. A relação entre o autor e a associação civil não configura relação de consumo, uma vez que inexiste vínculo contratual e não se aplica a proteção do CDC, devendo a demanda ser tratada sob a ótica do direito civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076190-13.2024.8.05.0000, em que figura como agravante ATAIDE DOS SANTOS e agravada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas.